Tribunal: TJDFT
Processo: 0726464-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726464-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNO IVAN PAULINYI JUNIOR, GABRIELA ALVES MENDES VIEIRA AGRAVADO: VERA HELENA SPERANDIO MOTTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ajuizado por ERNO IVAN PAULINYI JUNIOR e GABRIELA ALVES MENDES VIEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência para realização de vistoria para verificar infiltração no imóvel de residência dos agravantes em 03/07/2025. Foi indeferida a concessão de efeito suspensivo. Contrarrazões (ID 75137818). É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. 87, inc. XV, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XV - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. No caso, a tutela requerida no presente recurso é a reforma da decisão agravada “de modo a não conceder a tutela pretendida pela autora/agravada de realização da vistoria no apartamento dos Agravantes”. Analisando os autos de origem n. 0731844-78.2025.8.07.0001, observo que em 03/07/2025 (ID 241689682, na origem) foi realizada a vistoria que os Agravantes pretendiam impedir, conforme certificado pelo Oficial de Justiça. Sem utilidade, portanto, a apreciação do presente agravo de instrumento, pois a pretensão dos Agravantes foi esvaziada, pois a medida que era para ser impedida, em momento posterior à interposição deste recurso, foi consumada. Nessa hipótese, entendo que prosseguir com o julgamento do mérito do agravo de instrumento nada vale, pois não proporcionará uma condição de vantagem à pretensão dos Agravantes, uma vez que a decisão agravada exauriu seus efeitos. Diante desse cenário fático-processual, não persiste o interesse recursal que constitui num dos pressupostos de admissibilidade recursal, que é materializado na necessidade, utilidade e adequação do recurso para garantir ao Recorrente uma situação mais favorável com a reforma da decisão combatida. No mesmo sentido, destaco julgado da 3a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGULAÇÃO DE VISITAS. ULTRAPASSADO O PERÍODO EM DISCUSSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Na doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, "o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir, (...) entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática", sendo indispensável, para o julgamento do mérito recursal, que haja "necessidade". 2. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo, para a obtenção do bem da vida visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar à parte autora. . 3. Verificada a inexistência de utilidade no provimento judicial buscado, há perda do objeto e impõe-se o não conhecimento do recurso. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1750495, 0700568-15.2019.8.07.0009, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/08/2023, publicado no DJe: 29/09/2023.) (grifos nossos). Ante as razões expostas, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XV, do RITJDFT, diante da perda superveniente do interesse recursal. Sem honorários, pois não fixados na decisão impugnada. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2025 00:10:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador